Tribunal: STF
Processo: HC 250737
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 970.528/RS (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, foi progredido ao regime semiaberto, mediante recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    3. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público foi provido pelo Tribunal de Justiça, afastando-se o recolhimento domiciliar. Embargos de declaração protocolados pela defesa não foram acolhidos. O Juízo da Execução, então, determinou a imediata apresentação do paciente para a continuidade do cumprimento de pena.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da determinação de imediata apresentação para a continuidade do cumprimento da pena no regime semiaberto, uma vez não transitada em julgado a decisão do Tribunal de Justiça. Aduzem que o paciente tem direito ao regime aberto. Argumentam que “de um lado, a decisão do egrégio Tribunal de Justiça gaúcho, que determinou a revisão da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente, não transitou em julgado e, de outro, o paciente já atingiu o lapso temporal para progredir ao regime aberto.” Mencionam a inexistência de vagas no estabelecimento prisional.  



    6. Buscam, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão do Juízo da Execução, até o julgamento final deste writ. No mérito, pretendem a mesma da providência, até a análise definitiva do pedido de progressão ao regime aberto. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Aduziu não estar verificada ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator